Tribunal: STF
Processo: ARE 1508598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA – Servidora que, de acordo com o Laudo pericial do IMESC, conserva possibilidade de superação de fase aguda de moléstias e de cura. Conclusão compatível com a perícia do Órgão Oficial. Ausência de substrato fático para que se acolhesse o pedido de aposentadoria por invalidez. Improcedência corretamente apontada. Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 40, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] verificação ou não de doença grave, e a caracterização de incapacidade permanente, deve ser extraída das conclusões da perícia médica a que se submeteu o servidor, consoante os arts. 222 inciso I e 223, ambos da Lei Estadual nº 10.261/1968.



    E pela prova apresentada nos autos, não se certificou a incapacidade permanente da autora para o trabalho, mas apenas temporária, não havendo possibilidade, atualmente – e sem prejuízo de reavaliação do quadro se a situação da autora vier a se modificar –, da concessão da aposentadoria por invalidez.



    [...]



    Ressalte-se que o laudo judicial, elaborado por perito do IMESC, da confiança do Juízo e equidistante das partes, se mostra pautado em critérios técnicos e científicos e contém fundamentação calcada na análise dos documentos constantes nos autos, incluídas as informações prestadas pela autora. Assim, conforme conclusão do laudo pericial, o qual se adota como parâmetro, conclui-se que a incapacidade da Autora é temporária, pode ser revertida – o que impede que seja qualificada, no momento, como permanente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente